Tribunal: TJES
Processo: 5027301-24.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027301-24.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e outros
RECORRIDO: HALANA DO CARMO SILVA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5027301-24.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDO: HALANA DO CARMO SILVA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA promovida por HALANA DO CARMO SILVA em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, alegando em síntese, que é uma médica veterinária, buscando se qualificar, se inscreveu para um congresso na UFMG em outubro de 2023. Em abril de 2023, comprou passagens aéreas com destino a VIX - CNF e vice-versa, usando seu cartão Santander. Ao verificar próximo ao evento, descobriu que sua reserva foi cancelada sem aviso prévio.Alega a parte autora que após várias tentativas frustradas de contato, descobriu que o cancelamento ocorreu no dia seguinte à compra, no qual, as parcelas continuam sendo cobradas. Sem opções viáveis de voos devido aos altos preços, ela e uma colega compraram passagens de ônibus às pressas. A Autora teve que abrir mão do conforto planejado por causa dos erros das companhias aéreas

Em síntese, o magistrado julgou: “
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE
o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC. CONDENO as requeridas, a ressarcir de forma solidária a requerente o montante de R$830,56 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos). , com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação, bem como de forma solidária realizarem o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a autora, a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES.
”

Em sede recursal, a empresa recorrente alega assistiu de forma imediata aos passageiros, ausência de conduta ilícita e impossibilidade de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011)

O Juiz em Sentença com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos é incontroverso a contratação do voo e seu posterior cancelamento de forma unilateral e injustificável, obrigando a parte autora ir de ônibus no trajeto para seu compromisso profissional (Vitória/Belo Horizonte).

As decisões reiteradas destacam que a empresa responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, não havendo prova nos autos, que retire a responsabilidade da empresa recorrente.

Nesse sentido, ao cuidar dos direitos e garantias fundamentais, a Constituição Federal estabeleceu, no inciso XXXII do art. 5º, que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor”.

Como já no texto constitucional reconheceu-se que o consumidor deve ser protegido em razão das mudanças na sociedade de consumo, o Legislador infraconstitucional editou a Lei n° 8.078/90, que dispõe acerca de inúmeros direitos básicos do consumidor protegendo-o de todos os desvios de qualidade.

Nesse raciocínio, prescreve o artigo 2º do supramencionado diploma legal ser consumidor “toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final”.

Assim, ante a indubitável aplicabilidade das regras consumeristas à espécie, infere-se que a presente demanda deve necessariamente ser dirimida pelos ditames esculpidos no Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, recaindo o CDC sobre a presente lide, cumpre esclarecer que deverá incidir nos autos a inversão do onus probandi a que alude o art. 6º, VIII do CPC, face à flagrante hipossuficiência fática e técnica dos autores.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

A verossimilhança está comprovada através dos indícios apresentados nessa exordial e a farta documentação acostada e a hipossuficiência é evidente, tendo em vista que a requerida possui maiores condições técnicas de trazer aos autos elementos fundamentais para a resolução da lide.

Logo, estando claramente caracterizada a hipossuficiência dos Autores, impõe-se a necessidade de inversão do ônus probatório.

Comprovado o total descaso da companhia aérea com os Autores, não resta dúvida quanto à falha na prestação do serviço, surgindo, analogicamente, o dever de indenizar por todos os transtornos causados.

Efetivamente, para a configuração do dano moral, se faz indispensável a existência comprovada de lesão a um dos direitos da personalidade, tais como, por exemplo, a honra ou a dignidade humana.

Cito a sentença:
“
Pois bem, incontestável que a autora, adquiriu junto à ré, um pacote de viagem a ser realizada de Vitória/ES ao Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins que seria realizada no dia 04.10.2023 e o retorno para o dia 08.10.2023, pelo valor de R$ 830,56, conforme detalhes do pedido no id. 31442576. No caso em comento, a parte autora demonstra que o pagamento das passagens foi realizado em sua fatura do cartão de crédito emitido pelo banco réu Santander, conforme id. 31442599. No entanto, mesmo após a aprovação e os descontos mensais, as passagens foram canceladas (id.31442593). Como consequência, a autora teve que adquirir passagens de ônibus (Id. 31442598) para chegar ao seu destino final e cumprir seus compromissos. Contudo, embora tenha apresentado defesa nos autos, as requeridas não cuidou em comprovar o motivo do cancelamento das passagens da parte autora, razão pela qual resta evidente o direito destes a restituição da quantia paga no valor de R$830,56 (oitocentos e trinta reais e cinquenta e seis centavos). Logo, estando provado o cancelamento das passagens, que em si implica defeito do serviço e descumprimento contratual, deve a ré reparar eventuais danos morais daí decorrentes. Assim, já se sabe que o dever de indenizar decorre da má prestação de serviços, sendo a responsabilidade da empresa aérea objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC. O dano moral, no caso, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro Honildo Amaral de Mello Castro - Desembargador Convocado Do TJ/Ap, Quarta Turma, julgado em 27/10/2009, DJe de 23/11/2009).”

Assim as provas colecionadas nos autos reflete o abalo moral ao autor que excede ao mero dissabor, configurando assim o dano moral, tendo violado o patrimônio subjetivo da vítima.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)